Tribunal: STF
Processo: ARE 1276965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. 3. Ministério Público. Ação Civil Pública. Defesa do patrimônio público. Legitimidade. Precedentes 4. Município requereu julgamento antecipado da lide. Discussão acerca de matéria de prova. Necessidade do reexame do acerco probatório. Incidência da Sumula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.